Tribunal: TJDFT
Processo: 0739955-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739955-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEBIAS TOD DOS SANTOS, LAYS MAIA CARVALHO DECISÃO Verifica-se a superveniência de fato relevante capaz de influenciar diretamente o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Consoante informado pelo Distrito Federal, o título executivo que embasa o cumprimento de sentença teve sua eficácia suspensa por decisão proferida em 9/12/2025, nos autos da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, na qual foi deferida tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da ação. Confira-se: "O Distrito Federal alega que a Decisão embargada foi omissa [...] Aduz que o Acórdão rescindendo violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF.[...] Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória.” (Grifo nosso) É certo que, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória — hipótese verificada no caso concreto. Desse modo, e considerando que o desfecho da ação rescisória poderá repercutir diretamente na existência e exigibilidade do título que fundamenta a execução discutida neste recurso, mostra-se adequada a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, como medida de cautela e em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Ante o exposto, determino a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora